Tribunal: TJSP
Processo: 2257563-94.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO PRECEDENTE – INFRIGÊNCIA AO ACÓRDÃO PRIMITIVAMENTE EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE.
Segundos embargos de declaração que não se voltam contra vícios no acórdão prolatado no julgamento dos primeiros embargos de declaração. Mera reiteração dos embargos anteriores. Ataque ao acórdão

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO PRECEDENTE – INFRIGÊNCIA AO ACÓRDÃO PRIMITIVAMENTE EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE.
Segundos embargos de declaração que não se voltam contra vícios no acórdão prolatado no julgamento dos primeiros embargos de declaração. Mera reiteração dos embargos anteriores. Ataque ao acórdão primitivamente embargado. Inadmissibilidade. Embargos não conhecidos.